Tribunal: TCU
Processo: 022.596/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2567/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, à exceção do ato em que figura como instituidor o Sr. Waldemiro Leão de Freitas, em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 022.596/2023-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Joelita Leão de Freitas (XXX.539.581-XX); Lucinda Maria da Conceição Silva (XXX.964.018-XX); Maria Gabrielly Ribeiro da Silva (XXX.946.013-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, em relação ao ato em que figura como instituidor o ex-servidor Waldemiro Leão de Freitas (XXX.658.501-XX), realize diligência a fim de que seja trazido aos autos o inteiro teor da decisão judicial que efetivamente determinou a implementação da rubrica judicial a título de complementação de proventos, analisando-se, ainda, a eficácia da referida decisão em relação aos planos de carreira supervenientes ao seu trânsito em julgado, tendo em vista a pacífica jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria.